Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720373-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MANOEL PESSOA FILHO D E S P A C H O Nas contrarrazões, MANOEL PESSOA FILHO (autor) aduz que o “recurso é protelatório” e pugna pelo não conhecimento (ID072106932). Intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) para se manifestar acerca das alegações do apelado (artigos 9o e 10, CPC). Retire-se de pauta. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora